Tribunal: STF
Processo: HC 265780
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.033.092/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. NÃO DEMONSTRADO SER A MÃE A ÚNICA FONTE DE SUBSISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Sobre o tema, urge consignar que “[o] Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, situação afastada pelas instâncias ordinárias, no caso em exame. (AgRg no HC n.º 592.361/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 1/3/2021)” (AgRg no HC 648.472/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/5/2021).



    2. No caso, consoante asseverou a Corte de origem, a agravante “não demonstrou, de maneira inequívoca, a situação imprescindível que autorizasse a concessão da benesse a condenados definitivos em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto. No caso em apreço, muito embora a agravante tenha alegado possuir filho menor de 12 anos de idade, d eixou de demonstrar a imprescindibilidade da medida pretendida, inexistindo nos autos notícia de que a criança esteja desamparada ou que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. Tampouco há provas de que a sentenciada seja a única fonte de subsistência e cuidado da menor. Em verdade, a criança está sob cuidado de casal que tem prestado à menor todos os cuidados necessários, conforme informes do Conselho Tutelar” (e-STJ fls. 16/17).



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 6, p. 2).  



    Nesta impetração, busca-se:



    [...] liminarmente, seja concedido a ordem de habeas corpus substituir a prisão atualmente em curso por prisão domiciliar, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, da legislação infraconstitucional e dos princípios que regem a proteção da criança e do adolescente.



    Requer, ainda, que os impetrantes sejam intimados da sessão de julgamento, diante do interesse de realizar sustentação oral das razões do writ (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar à paciente:



    Consoante disposto na decisão impugnada, depreende-se dos autos que o Juízo singular indeferiu o pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar em substituição ao regular cumprimento da pena em regime fechado, o que foi mantido em segunda instância (e-STJ fls. 11/19).



    Irresignada, assere a defesa que a agravante, “[...] Ana Beatriz, é mãe de uma criança de 9 (nove) anos de idade, a menor R. T. dos S. M., atualmente sob os cuidados de sua tia materna, Sra. GABRIELA. Laudos e relatórios já acostados aos autos comprovam de forma inequívoca que a menor sofre abalos emocionais decorrentes da ausência materna” (e- STJ fl. 3).



    Requer, assim, “seja concedida a ordem de habeas corpus substituir a prisão atualmente em curso pela prisão domiciliar. Ao final, requer-se a confirmação da liminar deferida” (e-STJ fl. 8).



    Com efeito, "a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...] Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos" (AgRg no RHC n. 133.483/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).



    [...]



    No caso, a negativa do pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada com base no fato de que a agravante não comprovou a condição de única provedora da filha menor de 12 anos de idade, inexistindo excepcionalidade a justificar o benefício.



    Com efeito, a sentenciada “cumpre pena privativa de liberdade de 17 anos e 04 meses de reclusão, iniciada em 05/01/2024, no regime fechado, decorrente da condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06), com término de cumprimento previsto para 04/05/2041” (eSTJ fl. 13). Consoante destacou o Magistrado de primeiro grau, “apesar da angústia natural em razão da prisão da genitora, a criança está sendo bem cuidada pelo casal com quem convive, afastando-se a tese de abandono ou exclusividade em seus cuidados. Além disso, verifica-se que não há qualquer indício de impossibilidade de que os cuidados possam ser feitos também pelo genitor da criança (fl. 88/89), que, segundo o informado pela Defesa, reside em outra cidade, contudo, sem qualquer demonstração de impedimento de sua parte, que se estende aos demais familiares, sequer foram mencionados nos autos” (e-STJ fl. 22, grifei).



    Segundo a Corte de origem, a agravante “não demonstrou, de maneira inequívoca, a situação imprescindível que autorizasse a concessão da benesse a condenados definitivos em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto. No caso em apreço, muito embora a agravante tenha alegado possuir filho menor de 12 anos de idade, deixou de demonstrar a imprescindibilidade da medida pretendida, inexistindo nos autos notícia de que a criança esteja desamparada ou que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. Tampouco há provas de que a sentenciada seja a única fonte de subsistência e cuidado da menor. Em verdade, a criança está sob cuidado de casal que tem prestado à menor todos os cuidados necessários, conforme informes do Conselho Tutelar” (e-STJ fls. 16/17, grifei).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 4-6 — grifos no original).



    Inicialmente, entendo que a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do STF, impede transferência do apenado para a prisão domiciliar.



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar. II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022. III – Agravo regimental improvido (HC 235.005 AgR-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CONDENADA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, considerada a pretensão da parte agravante em ver reformada a decisão impugnada. II – Este Supremo Tribunal tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. III – No caso, a paciente que não cumpre requisito objetivo do art. 117, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime fechado. IV – Agravo ao qual se nega provimento (HC 231.588 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido (HC 241.890 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/9/2024 – grifei).  



    No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    Nessa direção, menciono:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    III – Agravo regimental improvido (HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator